Tribunal: TJDFT
Processo: 0731271-68.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
DECISÃO Diante do pedido formulado pela parte autora, ora recorrente, homologo o pedido de desistência do Recurso Inominado. Certifique-se o trânsito em julgado, após dê-se baixa. Brasília, 21 de setembro de 2021. Marília de Ávila e Silva Sampaio Juíza de Direito